Tribunal: STJ
Processo: 0019535-30.2015.8.16.0013
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380251 - PR
(2023/0197368-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE DE FREITAS
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCELO BRAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO TARDIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou
a repetição dos termos já expostos no recurso.
3. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque o recorrente
não infirmou adequadamente o óbice invocado pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial.
4. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, a impugnação
tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
realizada somente por ocasião do agravo regimental, além de
Documento eletrônico VDA55902306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: faab9858-d6e4-4e21-b00f-c8452b88c085

caracterizar inovação recursal, não é suficiente para afastar a incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
15 de abril de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55902306 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:08:09
Publicação no DJEN/CNJ de 23/04/2026. Código de Controle do Documento: faab9858-d6e4-4e21-b00f-c8452b88c085

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2380251 - PR
(2023/0197368-7)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE DE FREITAS
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCELO BRAZ DA SILVA
ADVOGADOS
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
TATIANA LAZZARIS - PR074961
EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
ROUBO
MAJORADO.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA
DIALETICIDADE. IMPUGNAÇÃO TARDIA. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO
PROVIDO.
1. É condição necessária à admissibilidade de qualquer recurso que a
parte interessada impugne todos os fundamentos da decisão combatida.
2. O princípio da dialeticidade impõe ao agravante a demonstração
específica do desacerto de cada uma das razões lançadas na decisão
atacada, e não são suficientes, para tanto, meras alegações genéricas ou
a repetição dos termos já expostos no recurso.
3. O agravo em recurso especial não foi conhecido porque o recorrente
não infirmou adequadamente o óbice invocado pelo Tribunal de origem
para inadmitir o recurso especial.
4. Conforme entendimento deste Superior Tribunal, a impugnação
tardia dos fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
realizada somente por ocasião do agravo regimental, além de
Documento eletrônico VDA55902690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: 5c90069c-0f9b-4c2a-921e-3559aa33fd04

caracterizar inovação recursal, não é suficiente para afastar a incidência
da Súmula n. 182 do STJ.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
:
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
interpõe agravo regimental contra
MARCOS JOSÉ DE FREITAS
decisão monocrática em que não c onheci do seu agravo em recurso especial.
Consta dos autos que o agravante foi condenado a 7 anos, 4 meses e 20
dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no
§ 2o, I, II e V, do Código Penal.
art. 157,
Nas razões do regimental, a defesa apresenta os fundamentos que, a seu
ver, impugnam o óbice adotado na decisão proferida na origem que não admitiu o
recurso especial.
Sustenta que a decisão de inadmissibilidade do TJPR, "com relação à
alegada incidência da Súmula no 7 do STJ, não apresentou fundamentação própria
que justificasse o enfrentamento, de forma fundamentada, a cada uma das teses
que justificaram a inadmissibilidade do Recurso Especial" (fl. 1.239).
Requer, assim, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão do
feito a julgamento colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Apesar dos argumentos empregados pelo agravante, entendo que não lhe
assiste razão.
Documento eletrônico VDA55902690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: 5c90069c-0f9b-4c2a-921e-3559aa33fd04

Tal como ressaltado na decisão atacada, ao se contrapor à
inadmissibilidade do recurso especial, a parte não impugnou adequadamente a
argumentação adotada pelo Tribunal de origem por considerar incidente o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
Com efeito, são insuficientes, para refutar essa razão de
inadmissibilidade, assertivas genéricas de que a apreciação do recurso não
A parte deve expor,
, que a
demanda reexame de provas.
com particularidade
alteração do entendimento adotado pelo Tribunal de origem independe da
apreciação fático-probatória dos autos no caso concreto, o que não foi feito no
.
caso concreto
Nessa perspectiva:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. EXIGÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
1. A teor do § 1.o do
do Código de Processo Civil,
art. 1.021
aplicável por força do
o do Código de Processo Penal,
art. 3.
dispõe-se que "na petição de agravo interno, o recorrente
impugnará especificadamente os fundamentos da decisão
agravada".
2. Não basta a mera afirmação em sentido oposto ao óbice,
com argumentos que se contrapõem a qualquer decisão que se
funde no conteúdo do Enunciado n.o 7 da Súmula do Superior
Tribunal de Justiça, deve-se particularizar o fundamento de
inadmissão, na medida da admissibilidade, sob pena de vê-lo
mantido.
3. Agravo regimental não conhecido.
(
, Rel. Ministra
,
AgRg no AREsp n. 1.575.387/SP
Laurita Vaz
6a T., DJe
grifei)
21/2/2020,

Ademais, de acordo com a orientação jurisprudencial desta Corte, a
impugnação tardia os fundamentos da decisão que não admitiu o recurso especial,
realizada somente por ocasião do agravo regimental, além de caracterizar inovação
recursal, não é suficiente para afastar a incidência da Súmula n. 182 do STJ. Nesse
sentido, confiram-se os seguintes julgados:
,
AgRg no AREsp n. 2.440.981/SP
relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do
Documento eletrônico VDA55902690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: 5c90069c-0f9b-4c2a-921e-3559aa33fd04

, Sexta Turma, julgado em
DJEN de
Tjsp)
10/12/2024,
16/12/2024; AgInt no
, relator Ministro
, Sexta
AREsp n. 898.876/ES
Antonio Saldanha Palheiro
Turma, julgado em
DJe de
13/9/2016,
21/9/2016.
Por essas razões, ratifico a conclusão adotada na decisão agravada de
que o agravante não rebateu, com particularidade, todos os óbices de admissão do
recurso especial, o que atrai a aplicação da Súmula n. 182 desta Corte Superior.
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
Documento eletrônico VDA55902690 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 15/04/2026 15:07:26
Código de Controle do Documento: 5c90069c-0f9b-4c2a-921e-3559aa33fd04

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0197368-7
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.380.251 /
PR
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00195353020158160013 001953530201581600132 001953530201581600133
001953530201581600135 195353020158160013 1953530201581600132
1953530201581600133 1953530201581600135 770272015
EM MESA
JULGADO: 14/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. JOSE AUGUSTO TORRES POTIGUAR
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE DE FREITAS
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVANTE
: MARCELO BRAZ DA SILVA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
CORRÉU
: ARIANE DUVOISIN
CORRÉU
: RONALDO SOARES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Roubo Majorado
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCOS JOSE DE FREITAS
ADVOGADA
: DARCI CANDIDO DE PAULA - PR017780
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARANÁ
INTERES.
: MARCELO BRAZ DA SILVA
ADVOGADA
: VIVIAN REGINA LAZZARIS - PR049190
ADVOGADA
: TATIANA LAZZARIS - PR074961
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C542212515308098704614@
2023/0197368-7 - AREsp 2380251 Petição : 2025/0053440-5 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55882883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 14/04/2026 20:18:25
Código de Controle do Documento: 18AAAD35-E5C3-4F60-9210-AAEAEB357182